Tribunal: STF
Processo: HC 253522
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.475/SC (e-doc. 5, p. 45-46).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O título condenatório transitou em julgado em 04/11/2020. 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal formulado no qual buscou-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4, p. 240-245). Irresignada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que estão atendidos os requisitos legais para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Apontam a necessidade de retroatividade do entendimento mais benéfico ao paciente, no sentido de que a fundamentação utilizada para afastar a redutora — qual seja, a existência de ação penal em curso — é inadequada.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com os consectários legais.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, formalizado pedido de revisão criminal, o qual não foi acolhido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis os contornos desta impetração. A sentença condenatória foi proferida em 26/11/2019, sobrevindo o julgamento da apelação em 26/09/2020 (e-doc. 4, p. 167), com trânsito em julgado em 04/11/2020. Passados quase 4 anos foi ajuizada revisão criminal, buscando a observância da minorante, julgada improcedente pelo Tribunal de Origem em 31/07/2024 (e-doc. 4, p. 245). Sobreveio o Habeas Corpus no STJ, resultando o pronunciamento ora impugnado. A rigor, entre o trânsito e julgado e a presente impetração houve o transcurso de cerca de 4 anos e 5 meses.



    9. Com efeito, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo da presente impetração, tendo o pleito nítidas características revisionais, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    10. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento adotado no julgamento da revisão criminal, no sentido da inviabilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial para situações consolidadas com fundamento em entendimento anteriormente firmado. Confira-se a ementa do acórdão proferido pela Quinta Turma:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em virtude da impossibilidade de desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal, com fundamento em mudança de entendimento jurisprudencial. 



    2. O Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal, argumentando que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a sua aplicação retroativa, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial, que impede a utilização de inquéritos e ações penais em curso para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pode ser aplicada retroativamente em sede de revisão criminal. III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. 



    5. A revisão criminal não é cabível para desconstituir a coisa julgada com base em nova interpretação jurisprudencial, mesmo que mais benéfica ao réu.



    6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento de que a coisa julgada deve ser respeitada, evitando-se insegurança jurídica. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a sua aplicação retroativa no âmbito de revisão criminal. 2. A coisa julgada deve ser respeitada para garantir a segurança jurídica." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 889.851/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024. (documento acessado mediante pesquisa pública no site do STJ)



    11. Embora a Segunda Turma do STF tenha proferido diversas decisões no sentido de que a simples existência de inquéritos ou ações penais em andamento não justifica, por si só, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, há também precedentes, especialmente na Primeira Turma, que reconhecem a possibilidade de considerar essas circunstâncias para avaliar o grau de envolvimento do réu com atividades criminosas. Nesse sentido: HC nº 190.946-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; HC nº 211.408-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 26/05/2022; HC nº 203.316/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2021, p. 22/06/2021; RHC nº 203.535/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/08/2021, p. 26/08/2021; ARE nº 1.324.182/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022; e RHC nº 124.917/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/10/2020, p. 12/02/2021. O quadro revela, inclusive, a necessidade de melhor definição da matéria no âmbito desta Corte.



    12. Ressalte-se que o Tema nº 1.139 do STJ, no qual decidido ser vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, foi julgado em 10/08/2022. A sistemática dos recursos repetitivos busca uniformizar a jurisprudência no STJ, o que evidencia a ausência de ilegalidade manifesta em título condenatório transitado em julgado em 2020.



    13. Por certo, a evolução jurisprudencial sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que relevante, não permite a retroatividade automática de entendimentos judiciais. Isso ocorre porque tais interpretações não se equiparam a normas legais sujeitas ao princípio da legalidade, devendo-se priorizar a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a proteção da confiança.



    14. Assim, eventual ruptura de paradigma resultante de nova compreensão dos Tribunais não autoriza afastar situação consolidada sob a égide de anterior. Nas bem lançadas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, vejam-se as múltiplas funções inerentes aos precedentes judiciais:



    “Cumpre relembrar, por oportuno, que esta Suprema Corte, tendo em vista as múltiplas funções inerentes à jurisprudência – tais como a de conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por elas abrangidas, a de atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide, a de gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes e a de preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado –, tem reconhecido a possibilidade, mesmo em temas de índole constitucional (RE 197.917/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), de determinar, nas hipóteses de revisão substancial da jurisprudência derivada da ruptura de paradigma, a não incidência, sobre situações previamente consolidadas, dos novos critérios que venham a ser consagrados pelo Supremo Tribunal Federal.”



    (ARE nº 652.469-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/09/2017,p. 09/02/2018; grifos nossos).



    15. No sentido de ser inviável a revisão de decisão já transitada em julgado com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia, citamos ainda os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ”. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).



     “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada.“



    (HC nº 208.917/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 14/08/2023; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    17. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, e não o Relator do HC nº 949.475/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator